Tribunal: STF
Processo: ACO 990
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo interno em ação civil originária. 2. Processual Civil. 3. Lei 13.298/2016. Reincorporação dos trechos da malha rodoviária federal transferidos aos Estados e ao Distrito Federal por força da Medida Provisória 82/2002. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em relação às rodovias objeto da reincorporação. 4. Desistência da ação quanto aos trechos não devolvidos à União. Discordância da ré. Ausência de motivo relevante. Abuso de direito. 5. Desistência homologada. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação anterior da agravada em honorários advocatícios.